Tribunal: TJDFT
Processo: 0746530-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0746530-49.2023.8.07.0000 RECORRENTES: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, DARLI CONCEIÇÃO DOS SANTOS SANTANA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUDITOR DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO ELIMINADO NA ETAPA DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. COMPROVAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA POLÍCIA FEDERAL. DOCUMENTO QUE SUPRE A CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA JUSTIÇA FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Sendo o concurso público incumbência que o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal comete à administração pública, qualifica-se como autoridade coatora, para efeito de mandado de segurança, o titular da secretaria de estado responsável pelo certame, presente o disposto no artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009. II. A Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal supre a Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Federal porque contempla, com igual idoneidade jurídica, a inexistência, no âmbito da Justiça Federal, “de registro de antecedentes criminais decorrentes de decisão condenatória transitada em julgado sobre crime cuja descrição envolva a prática de ato de improbidade administrativa ou de ato incompatível com a idoneidade exigida para o exercício do cargo”. III. Se o requisito substancial que o edital estabeleceu para a sindicância de vida pregressa foi comprovado por meio de certidão idônea, a eliminação do candidato nessa etapa do concurso público não condiz com a interpretação das normas editalícias sob o filtro dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. Segurança concedida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei 12.016/2009, sustentando que não houve violação a direito líquido e certo, porquanto a recorrida confessou expressamente não ter apresentado a documentação exigida pelo edital, condição sine qua non para a participação no certame; c) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, afirmando que à míngua de qualquer ilegalidade apta a ensejar a intervenção do Poder Judiciário na avaliação de títulos da recorrida, não foi observado o entendimento firmado pelo STF (tema 485), majorando a nota, em clara alteração e revisão dos critérios de avaliação expressa e previamente previstos no edital de abertura. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o, 5o, inciso I, 37, caput e inciso VIII, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial no que se refere à invasão do mérito administrativo e a consequente inobservância aos princípios da separação dos poderes, da legalidade administrativa e da isonomia. Pede, em ambos os recursos, que as publicações sejam feitas em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147. Nas contrarrazões ao recurso especial, a parte recorrida DARLI CONCEIÇÃO DOS SANTOS SANTANA pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no que tange ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 1o da Lei 12.016/2009, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assentou o seguinte: Se o requisito substancial que o edital estabeleceu para a sindicância da vida pregressa foi comprovado por meio de certidão idônea, a eliminação da Impetrante nessa etapa do concurso público não condiz com a interpretação das normas editalícias sob o filtro dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade [...] Conclui-se, assim, pela existência do direito líquido e certo da Impetrante em ser considerada “apta” na fase de “investigação de vida pregressa” (ID 59595169). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário no tocante à indicada contrariedade aos artigos 2o, 5o, inciso I, 37, caput e inciso VIII, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, não obstante tenha a parte recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso extremo não comportaria seguimento, porquanto alterar o entendimento do acórdão, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme formulados nos IDs 70709847, 70709858 e 72486417. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016